Tribunal: TJSP
Processo: 2286106-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O INCIDENTE PRETENSÃO À REFORMA IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVEM O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL SIMPLES DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE QUE NÃO É FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A DESCONSIDERAÇÃO JURISPRUDÊNCIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O INCIDENTE PRETENSÃO À REFORMA IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVEM O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL SIMPLES DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE QUE NÃO É FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A DESCONSIDERAÇÃO JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 À HIPÓTESE DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.